Tribunal: TJES
Processo: 5028239-09.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028239-09.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE BRANDAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028239-09.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
MARLENE BRANDAO
RECORRIDO:
BANCO BMG S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE CONTRATUAL MANTIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PRÉVIA DO NÚMERO DE PARCELAS. APURAÇÃO DO QUANTUM EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao analisar o recurso interposto, verifica-se que a insurgência da Recorrente se limita à forma como a sentença delimitou o alcance da restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, especificamente no tocante à referência a 36 parcelas. Não há impugnação quanto à nulidade do contrato, tampouco quanto à condenação por danos morais, de modo que tais pontos permanecem estabilizados e não demandam reexame nesta instância. Assim, a controvérsia recursal gravita unicamente em torno da adequação do título judicial ao efetivo número de descontos, cuja precisão, no conjunto documental dos autos, não se revela absolutamente aferível.

2. A sentença reconheceu corretamente que o contrato de cartão de crédito consignado não se aperfeiçoou de forma válida, ante a ausência de comprovação documental apta a demonstrar a regularidade da contratação e a ciência efetiva da consumidora sobre os termos e características do produto financeiro denominado RMC. Tal nulidade irradia efeitos diretos: a inexistência dos débitos correlatos, o cancelamento definitivo do contrato e a consequente restituição dos valores indevidamente descontados, com a compensação autorizada em relação ao montante creditado no benefício. Nenhuma dessas conclusões merece reparo, seja porque harmonizam-se com a prova produzida, seja porque não foram objeto de irresignação recursal idônea.

3. O ponto central, então, reside no fato de que o juízo a quo fixou como parâmetro para restituição o equivalente a 36 parcelas, embora os autos não contenham, de maneira plenamente segura, extratos abrangentes e atualizados capazes de permitir a conclusão inequívoca de que esse é, de fato, o exato número de descontos indevidos. Em situações como esta, o rito dos Juizados Especiais não impede que o título judicial seja certo quanto à obrigação, ainda que não líquido quanto ao montante. A precisão aritmética pode ser tranquilamente alcançada na fase de cumprimento de sentença, com apresentação dos documentos necessários, especialmente extratos completos e contemporâneos do benefício previdenciário.

4. Manter, no título, a indicação prévia e rígida do número de parcelas poderia conduzir a distorções, gerando, conforme o caso, restituição menor ou maior do que aquela efetivamente devida. Por essa razão, mostra-se mais adequado afastar a menção a “36 parcelas”, substituindo-a pela orientação para que o cálculo definitivo do valor seja realizado em sede de cumprimento de sentença, com base nos descontos comprovados documentalmente. Essa solução preserva a segurança jurídica, evita excesso ou insuficiência de execução e garante a higidez do título judicial, sem impor qualquer prejuízo às partes.

5. No que se refere aos danos morais, não se identifica qualquer motivo para alteração do valor arbitrado. A cobrança indevida em benefício de natureza alimentar, decorrente de contrato inexistente, configura situação apta a violar a esfera moral da consumidora, sobretudo diante da assimetria de informação e da evidente hipervulnerabilidade que permeia relações dessa natureza. O montante fixado na origem se mostra proporcional, razoável e em harmonia com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes, devendo ser integralmente mantido, até porque nenhuma das partes manifestou inconformismo específico quanto a esse tópico.

6. Ressalvada a reforma pontual para afastar a limitação das 36 parcelas, a sentença permanece correta em todos os demais aspectos, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e juros, que já observam o regime estabelecido pela legislação vigente, inclusive as modificações introduzidas pela Lei 14.905/2024.

7. Diante de todo o exposto, reputo adequada a manutenção dos demais termos da decisão, reformando-a apenas naquilo que restringiu, de forma prévia, o número de parcelas a serem restituídas.

8. Sem custas e honorários, ante ao parcial provimento ao recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)